Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO TENTADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. A reiteração na prática delitiva, notadamente por crimes patrimoniais, impede o reconhecimento do princípio da bagatela e a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a conduta reveste-se de alto grau de reprovabilidade.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento da execução penal justifica a valoração negativa da conduta social.
4. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
5. Verificada a proporcionalidade da aplicação da fração de 1/12 utilizada na sentença para compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da multireincidência, viável sua manutenção.
6. Apelação desprovida.